Tribunal: TJSP
Processo: 1027784-89.2015.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos pela apelada sob a alegação de omissão, eis que não houve a juntada do acórdão, mas tão somente publicada a súmula do julgamento e juntados a tira de julgamento e o relatório do voto – Inocorrência – Acórdão assinado e liberado nos autos digitais na mesma data em que opostos os embargos, conquanto em horário posterior, que esvaziou o objeto do recurso,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos opostos pela apelada sob a alegação de omissão, eis que não houve a juntada do acórdão, mas tão somente publicada a súmula do julgamento e juntados a tira de julgamento e o relatório do voto – Inocorrência – Acórdão assinado e liberado nos autos digitais na mesma data em que opostos os embargos, conquanto em horário posterior, que esvaziou o objeto do recurso, tornando-o prejudicado.

Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027784-89.2015.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA, é embargado ALFREDO DE
JESUS AREAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027784-89.2015.8.26.0007/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1027784-89.2015.8.26.0007/50000
COMARCA -
SÃO PAULO FORO REGIONAL ITAQUERA
1o Ofício da Família e Sucessões, Processo no 1027784-89.2015
EMBARGANTE -
SÔNIA APARECIDA DE OLIVEIRA
EMBARGADO -
ALFREDO DE JESUS AREAL

V O T O No 32.410
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargos opostos pela
apelada sob a alegação de omissão, eis que não houve a
juntada do acórdão, mas tão somente publicada a súmula
do julgamento e juntados a tira de julgamento e o relatório
do voto Inocorrência Acórdão assinado e liberado nos
autos digitais na mesma data em que opostos os embargos,
conquanto em horário posterior, que esvaziou o objeto do
recurso, tornando-o prejudicado.
Embargos não conhecidos.
A r. sentença de fls. 118/119 homologou a existência da união estável
das partes entre março de 2007 a agosto de 2009 e o final de 2010 a junho de 2015 e
julgou a partilha dos bens, declarando caber a metade ideal do imóvel de
Caraguatatuba a cada qual das partes, e não ser devida a partilha do imóvel da Vila
Carmosina, pois o bem pertence exclusivamente à ré.
Apelou o autor (fls. 128/135) e o acórdão de fls. 167/172 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõe a apelada embargos de declaração. Alega que na certidão de
publicação da sessão de julgamento do dia 11 de agosto de 2020 consta ter a decisão
colegiada dado parcial provimento ao recurso. Às fls. 159/160, consta o relatório do
voto e às fls. 161/163 a tira de julgamento. Ocorre que faltou a juntada da peça
processual principal do julgamento, qual seja, o acórdão. A falta da juntada do
acórdão impede o conhecimento integral da decisão e seus fundamentos,
cerceamento o princípio da garantia constitucional da ampla defesa. Assim, pede
sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada com a juntada do
acórdão.
É o relatório.
1. Os embargos não podem ser conhecidos.
A apelação foi julgada em 11 de agosto de 2020, tendo sido publicada
a Súmula do julgamento. Em 24 de agosto de 2020, o acórdão foi assinado e liberado
nos autos digitais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027784-89.2015.8.26.0007/50000 -mbc-jcs
3
Assim, a juntada do acórdão na mesma data em que opostos os
embargos, conquanto em horário posterior, esvaziou o objeto do recurso. Em
consequência, os embargos de declaração estão prejudicados.
2. Ante o exposto, não conheço dos embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente